Tribunal: TCU
Processo: 017.642/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1225/2020-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pela licitante R&D Mineração e Construção Ltda., com pedido de medida cautelar, em face de possível irregularidade praticada pela Comissão de Licitação das Indústrias Nucleares do Brasil S.A. (INB) na condução da Concorrência NQ 1.004/17 em razão de aceitação de proposta supostamente irregular formulada pela Tracomal Terraplanagem e Construções Machado Ltda., vencedora do processo licitatório. Considerando que a alegação de que foi aceita proposta sem observar os comandos do edital (itens 9.1, 9.2 e 9.4), com a supressão de subitens do preço unitário e zerando custos essenciais, não se sustenta em face do que dispõe a parte final do §3° do art. 44 da Lei 8.666/1993; considerando que a parte final do §3° do art. 44 da Lei 8.666/1993 prevê a possibilidade de que itens da proposta tenham preços unitários de valor zero, quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração; considerando que, quanto à alegação de sobrepreço em itens com preços unitários da proposta comercial, a empresa Tracomal apresentou suas justificativas de preço, as quais foram aceitas pela Comissão de Licitação, nos termos do item 13.2.3 do edital de licitação; considerando que a alegada inexequibilidade da proposta comercial não encontra fundamento no art. 48, inciso II, §1°, alínea "a", da Lei 8.666/1993, e carece de lastro probatório nos autos; considerando que a alegação de ausência de fundamentação explícita, clara e congruente na decisão da INB que não acolheu o recurso administrativo da representante não merece acolhida, tendo em vista que o relatório de julgamento de recurso (peça 31, p. 1-48) contém análise extensa e detalhada dos argumentos apresentados pela empresa; considerando que não restaram caracterizados os pressupostos da plausibilidade jurídica e do perigo da demora necessários à concessão da medida cautelar pleiteada; considerando os pareceres uniformes constantes dos autos; considerando que o representante não se habilita, automaticamente, a atuar no processo como interessado, sendo necessário, para isso, a demonstração, de forma clara e objetiva, de razão legítima para intervir nos autos ou de possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo em decorrência de eventual deliberação que venha a ser adotada pelo TCU ( Acórdão 1642/2016-TCU-Plenário , rel. Min. Walton Alencar Rodrigues); considerando que a competência do Tribunal de Contas da União, nos processos de representação, se destina a assegurar primordialmente a observância do interesse público, e não de interesse meramente privado ( Acórdão 3273/2013-TCU-Plenário , rel. Min. André Luís de Carvalho); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea "a", do Regimento Interno, em: a) conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, §1°, da Lei 8.666/1993, para, no mérito, considera-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar, ante a ausência dos pressupostos fumus boni iuris e periculum in mora ; c) indeferir o pedido de ingresso da empresa R&D Mineração e Construção Ltda. (peça 47), uma vez que não restou demonstrada razão legítima para intervir no feito, nos termos do art. 146, §1°, do Regimento Interno do TCU; d) dar ciência do presente acórdão à representante, à empresa Tracomal Terraplenagem e Construções Machado Ltda. e às Indústrias Nucleares do Brasil S.A.; d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 017.642/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Representante: R&D Mineração e Construção Ltda. (CNPJ 22.192.546/0001-24). 1.3. Unidade: Indústrias Nucleares do Brasil S.A. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro. 1.7. Representação legal: Thiago Cruz Faria (não advogado) e outros, representando Indústrias Nucleares do Brasil S.A.; Erica Gabriela Viana da Silva (OAB/MG 122.888) e outros, representando R&D Mineração e Construção Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há